Tribunal: TCU
Processo: 017.352/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6196/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.352/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexsandra Martins do Nascimento (XXX.082.553-XX); Denise Coqueijo Campioni (XXX.257.797-XX); Edna Coqueijo Portela (XXX.616.017-XX); Eliana Nunes Oliveira (XXX.676.412-XX); Maria Cleide do Nascimento Soares (XXX.122.803-XX); Rejane Tavares Pereira Santos (XXX.976.664-XX); Rosemary da Silva Pereira (XXX.586.107-XX); Rosileny da Silva Pereira (XXX.265.267-XX); Vanessa Lucia Coqueijo de Abreu (XXX.911.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.